Tribunal: TCU
Processo: 011.519/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2367/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em fase de monitoramento de relatório de auditoria, realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) com vistas à verificação da conformidade na execução das obras de manutenção de trechos rodoviários na BR364/GO. Considerando que, mediante o Acórdão 2325/2015-TCU-Plenário , de minha relatoria, esta Corte exarou a seguinte determinação: 9.6. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit, com fulcro art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de noventa dias: 9.6.1. apure a correção do valor desembolsado no Contrato 073/2010-00 para o pagamento da instalação e manutenção do canteiro de obras, no montante de R$ 1.547.787,46 (um milhão, quinhentos e quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos), adotando, no caso de constatação da ocorrência de pagamentos indevidos à empresa contratada, as medidas cabíveis para ressarcimento dos prejuízos ao erário; 9.6.2. informe ao Tribunal, por meio de relatório circunstanciado e documentação comprobatória, as providências adotadas para cumprimento da determinação supra; Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação) verificou que o Dnit corrigiu o valor do item "instalação e manutenção de canteiro de obra" de R$ 1.637.482,00 para R$ 1.337.968,28 (ref. jan/2009); Considerando que a SeinfraRodoviaAviação apurou que devido a falha do sistema Siac-Dnit, o saldo a executar, após a correção do valor do referido item de serviço, teria continuado com a fração de 0,294, quando deveria ser de 0,137, resultando no pagamento a maior à construtora Construmil no valor de R$ 209.819,18; Considerando que, segundo a unidade técnica, a referida falha do sistema pode ter induzido o agente público ao erro na medição e que foi instaurado o processo de ressarcimento e compensado o valor medido a maior; Considerando que a SeinfraRodoviaAviação entende que, no caso concreto, deve-se aplicar o disposto nos §§ 1o e 2o do Art. 22 do Decreto-Lei 4.657/1942, com redação incluída pela Lei 13.655/2018, deixando-se de propor sanção ao fiscal de contrato; Considerando que a unidade instrutiva constatou que o valor pago a maior à contratada (R$ 209.819,18) foi compensado com dívida reconhecida pelo órgão em favor da construtora no âmbito dos PA 50600.00336/2004-75 e 50600.012098/2007-31; Considerando que a SeinfraRodoviaAviação avaliou que, com a atualização do valor do item de canteiro de obras, o desconto final, após os termos aditivos, representaria 0,43% em relação ao valor final do contrato, não havendo indício de redução relevante do desconto inicialmente apurado de 0,58% em relação ao valor inicial do contrato; Considerando que a unidade técnica entende que seria desarrazoado e demasiado severo exigir o ressarcimento de R$ 34.010,60 (0,059% do valor final do contrato), verificado para o subitem "escritório/fiscalização", quando o contratado ofertou desconto de R$ 41.261,77 para esse subitem de serviço e de 0,43% em relação ao valor referencial do TCU; Considerando que a SeinfraRodoviaAviação concluiu pelo cumprimento da determinação constante do item 9.6 e subitens 9.6.1 e 9.6.2 do Acórdão 2325/2015-TCU-Plenário ; Considerando que a unidade técnica propõe a reclassificação do grau de restrição de acesso da instrução à peça 177 para público; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c arts. 143, inciso V, alínea "a", e 243 do Regimento Interno do TCU, em: considerar cumprida a determinação constante do item 9.6 e subitens 9.6.1 e 9.6.2 do Acórdão 2325/2015-TCU-Plenário ; reclassificar, com fundamento no inciso I do art. 3o da Lei 12.527/2011, o grau de restrição de acesso da instrução à peça 177 para pública; dar ciência deste Acórdão, acompanhado da instrução de peça 177, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit); e encerrar os autos com fundamento no inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 011.519/2010-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 007.397/2015-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alex Peres Mendes Ferreira (XXX.658.527-XX); Alfredo Soubihe Neto (XXX.109.818-XX); Anderson Wanderley dos Santos (XXX.949.291-XX); Delta Construcoes Sa Em Recuperacao Judicial (10.788.628/0017-14); Flávio Murilo Gonçalves Prates de Oliveira (XXX.587.481-XX); Hugo Sternick (XXX.677.716-XX); José Mariano Neto (XXX.752.781-XX); Luiz Antonio Pagot (XXX.102.567-XX); Norden Engenharia Ltda. (03.616.409/0001-25); Octacílio Oliveira Cunha (XXX.820.038-XX); Volnei Vieira de Freitas (XXX.543.691-XX). 1.3. Interessado: Congresso Nacional 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.8. Representação legal: Pâmela Guerra (OAB-GO 28.202), Felipe Rocha de Morais (32314/OAB-DF) e outros, representando Delta Construcoes Sa em Recuperacao Judicial; David Levistone da Silva e Souza (OAB-GO 11.750) e David Levistone da Silva e Souza Junior (29.271/OAB-GO), representando Volnei Vieira de Freitas.